Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732173-98.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ARMAZÉM DO COMPUTADOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME, CLÁUDIO CÉSAR SOARES DE SOUZA, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE "DIREITOS AQUISITIVOS". RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionado a um determinado bem imóvel. 2. O devedor responde, pelas obrigações assumidas, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 3. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele é mesmo o titular do domínio do respectivo bem, ou mesmo de outro eventual "direito" efetivamente passível de valoração econômica. 3.1. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. 4. No presente caso a instituição financeira recorrente formulou o requerimento de penhora dos "direitos aquisitivos" em questão, o que foi indeferido pelo Juízo singular, por meio da decisão impugnada, ao fundamento da suposta inutilidade da medida. 4.1. O grau de utilidade da penhora de "direitos aquisitivos", no entanto, não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pela instituição financeira recorrente, devendo ser mantida, a priori, a possibilidade de penhora dos "direitos" que possam ser economicamente aquilatados. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 8.009/1990, porque: a) o deferimento da constrição de direitos aquisitivos do único bem imóvel desobedeceu a ordem penhora, sem a efetiva demonstração da inexistência de outros bens; b) são impenhoráveis os direitos aquisitivos sobre bem de família. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJRJ. Requerem no ID 46217185 – Págs. 2 e 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior (OAB/DF 13.454). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 835, inciso XII, do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite “a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado” (REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior (OAB/DF 13.454). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015